Tribunal: TJMT
Processo: 0002880-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002880-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (APELANTE), CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 534.836.341-34 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO – REJEITADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA VERIFICADO – EXTRAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO EM ALUGUÉIS - ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entregue e recebido o imóvel pelo consumidor no curso da Ação, mas com atraso de mais de um ano, a reparação por danos morais decorrente dessa demora não perde o objeto e essa indenização é devida, uma vez que as
frustrações superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Extrai-se da condenação o dever de ressarcir supostos gastos com aluguel uma vez que não houve pedido inicial para esse fim.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para:

CONDENAR a ré ao pagamento dos alugueis, desde o início do descumprimento até a entrega das chaves (30 de Março de 2015 a 05 de Outubro de 2016), cada um no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, desde cada mês, além de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação.

CONDENO a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2o do

art. 85 do CPC, arbitro em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante argui preliminar de perda do objeto já que o pedido inicial foi de rescisão contratual com ressarcimento das parcelas pagas, ressarcimento dos juros de obra, entrada e danos morais, no entanto, o imóvel foi entregue e está ocupado pela apelada.

Suscita a existência de sentença
ultra petita
por ter condenado ao pagamento de alugueis desde o início do descumprimento até a entrega das chaves, pedido que não foi feito na inicial.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito passível de reparação por danos morais e ausência de prova das despesas com alugueis que autorize a indenização por danos materiais.

Contrarrazões no Id n. 150075232.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente.

PRELIMINARES

PERDA DE OBJETO

A apelante argui preliminar de perda do objeto já que o pedido inicial foi de rescisão contratual com ressarcimento das parcelas pagas, ressarcimento dos juros de obra, entrada e danos morais, no entanto, o imóvel foi entregue e está ocupado pela apelada.

Conforme consta dos autos o imóvel foi entregue no curso do processo e a apelada passou a residir nele, perdendo-se o objeto os pedidos de rescisão de contrato, ressarcimento de juros de obra e da entrada, contudo, o atraso na entrega existiu e por esse motivo o pedido de indenização permaneceu e só sobre esse que houve condenação, assim, não há nenhuma irregularidade a ser sanada.

Rejeito a preliminar.

SENTENÇA
ULTRA PETITA

Suscita a existência de sentença
ultra petita
por ter condenado ao pagamento de alugueis desde o início do descumprimento até a entrega das chaves, pedido que não foi feito na inicial.

Ao analisar a petição inicial conclui-se pela inexistência de pedido de ressarcimento por danos materiais relacionados à locação de imóvel, desse modo está caracterizado o julgamento
ultra petita
, impondo-se que essa condenação seja retirada da sentença.

MÉRITO

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito passível de reparação por danos morais e ausência de prova das despesas com alugueis que autorize a indenização por danos materiais.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura (ID. 150074824) para aquisição do lote 14, quadra 05, Residencial Altos do Cerrado, localizado em Cuiabá-MT, por R$79.000,00.

O final da obra e consequente entrega estão previstos cláusula quinta, para 30/9/2014, o que, porém, só ocorreu em 05/10/2016, após o ajuizamento desta Ação, assim, no que diz respeito aos danos morais, como o atraso na entrega foi de mais de mais de 1 ano, ainda que se conte o prazo de 180 dias, o longo decurso de tempo por si só configura o ato ilícito passível de reparação.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.
(AP 0016775-28.2016.8.11.0041, julgamento em 22/06/2022, DJe de 24/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO – ALEGADA CULPA DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO - IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Por oportuno, insta consignar que, a teor do enunciado da Súmula de n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o atraso por mais de 04 (quatro) anos para a entrega do loteamento não pode ser considerado como mero aborrecimento. Ademais, como já decidido por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes,
o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa.
(...). (AP 1028618-48.2020.8.11.0003, julgamento em 27/04/2022, DJe de 27/04/2022).

Para a fixação do valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, os R$5.000,00 arbitrados devem ser mantidos, pois em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de ser ainda menor do que comumente estipulada nesta Corte.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para extrair da condenação o ressarcimento de alugueis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022